Tribunal: TJDFT
Processo: 0737487-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO SUCINTA. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. É rejeitada a preliminar de nulidade da decisão recorrida porque identificada suficiente fundamentação, conforme exigem o artigo 93, inc. IX da Constituição Federal e os artigos 11 e 489, §1o do CPC.
2. A obrigação de prestar alimentos pode ser revista ante a mudança na situação financeira de qualquer das partes, conforme as circunstâncias (art. 1699 do Código Civil). A majoração liminar da verba alimentícia, por sua vez, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC.
3. A postulação de alimentos em montante diverso em grau recursal, daquele postulado perante o primeiro grau, denota a ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado.
4. A insuficiência de provas acerca da modificação da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando não autorizam a concessão de tutela de urgência no sentido de ser majorada a obrigação alimentícia.
5. A hipótese exige a instrução probatória, onde as partes poderão comprovar, efetivamente, a adequação da verba alimentar, diante do binômio necessidade-possibilidade.
6. Agravo de instrumento desprovido.